Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. 1/2. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas corrés contra sentença que as condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação das rés; (iii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei no 11.343/2006; e (iv) reexaminar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio das apelantes ocorreu em razão de flagrante delito, compatível com a natureza permanente do tráfico de drogas, bem como foi franqueado pelas corrés, conforme declarado por elas em sede inquisitorial, devidamente assistidas por advogado. A ação policial encontra amparo no artigo 5o, inciso XI, da CF/1988, e na jurisprudência do STF, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito.
4. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão dos entorpecentes.
5. Não é possível desclassificar a conduta para uso próprio. A quantidade e diversidade dos entorpecentes, a apreensão de itens típicos da traficância e o local de apreensão demonstram finalidade de difusão ilícita.
6. A causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, é aplicável em grau superior ao fixado na sentença. Embora a natureza, quantidade e variedade (cocaína, crack e maconha) dos entorpecentes sejam desfavoráveis, a fração de 1/3 não se mostra proporcional. A redução em 1/2 reflete melhor o conjunto de circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33 e 44; CPP, arts. 202 e 244; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 280/STF; Súmula Vinculante no 59/STF; TJDFT, ApCrim 0720017-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Relatora Designada Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025; ApCrim 0719644-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025; TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 26.4.2023.